Tribunal: TJMT
Processo: 1006615-45.2019.8.11.0000
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006615-45.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Improbidade Administrativa]
Relator:
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[WELDER QUEIROZ DOS SANTOS - CPF: 006.005.361-57 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO MENDONCA JUNIOR - CPF: 022.403.751-08 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - COLNIZA (AGRAVADO), CLOVIS JOSE COELHO JUNIOR - CPF: 828.159.841-72 (TERCEIRO INTERESSADO), CRISTIANE PEREIRA DE SOUZA SANTOS DORNELES - CPF: 764.323.602-00 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO ASSIS RAMOS - CPF: 567.956.299-53 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO VALDECIR DE FRANCA - CPF: 487.952.751-34 (TERCEIRO INTERESSADO), JUNIEL JESUS DE ALMEIDA - CPF: 693.186.201-44 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDIVINO PARPINELI - CPF: 272.153.932-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGO PROVIMENTO AO RECURSO

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – INDISPONIBILIDADE DE BENS – SUBSTITUIÇÃO DA MEDIDA CONSTRITIVA – BEM MÓVEL – NÃO ACOLHIMENTO – VALOR INSUFUCIENTE – RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

1.

Embora seja possível a substituição dos bens, deve ser mantida a indisponibilidade em grau suficiente para garantir a execução em caso de existir condenação, como se afigura no caso em exame.

2.

Recurso desprovido. Decisão mantida.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR.
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento interposto por
CARLOS ALBERTO MENDONÇA JÚNIOR
em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara Única de Colniza que, nos autos da Ação Civil Pública nº 0002920-81.2016.8.11.0105 (código 75800), indeferiu o pleito de levantamento nas restrições existentes e rejeitou a substituição por bens oferecidos.

Em suas razões, descreve que requereu o “
levantamento da indisponibilidade recaída sobre seus bens, mediante caução, e oferecendo, para tanto, como sugestão de garantia idônea e suficiente para acautelar o resultado útil da ação, o automóvel Chevrolet Tracker, avaliado em aproximadamente R$ 63.000,00 (sessenta e três mil reais), ou outros bens
”.

Todavia, restou indeferido o pedido, porque “
o bem oferecido para caucionar a suposta obrigação de indenizar é um veículo, sujeito à cediça desvalorização do mercado, não se olvidando que ao final do processo, acaso sobrevenha sentença condenatória, não bastará garantir o ressarcimento do erário
”.

Assevera que “
a fixação de uma caução idônea é suficiente para assegurar o resultado útil do processo. O automóvel oferecido pelo Agravante, ou qualquer outro bem que possa ser oferecido, cumpre os requisitos previstos no parágrafo único, na medida em que se mostra garantia mais robusta até mesmo do que a indisponibilidade de bens
”.

Afiança que “
tem sido impedido de contrair empréstimos bancários, imprescindíveis à manutenção de sua atividade profissional, em razão da decretação da indisponibilidade de seus bens pelo juízo a quo
”, pelo que necessário se faz a substituição daquela medida por outra menos onerosa.

Por fim, requer o provimento do recurso, nos termos delineados, “
podendo ser o automóvel Chevrolet Tracker, Renavam 01037286321, ano 2014, cor preta, avaliado em aproximadamente R$ 63.000,00 (sessenta e três mil reais), conforme tabela FIPE, ou quaisquer outras garantias/bens que entender necessário
”.

O i. Relator originário, Des. Luiz Carlos da Costa, recebeu o recurso e indeferiu a tutela recursal (Id. 8316884).

Contrarrazões ao agravo ofertadas no Id. 11762458.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra da Procuradora Eliana Cícero de Sá Maranhão Ayres Campos emitiu parecer opinando pelo desprovimento do recurso, (Id. 14919992).

Em consulta aos autos de origem, não houve julgamento de mérito.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade do presente recurso de agravo de instrumento,
conheço
do recurso.

Trata-se, na origem, de Ação Civil Pública proposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso (Colniza) em face de JOÃO ASSIS RAMOS, CLÓVIS JOSÉ COELHO JUNIOR, JOÃO VALDECIR DE FRANÇA, CRISTIANE PEREIRA DE SOUZA SANTOS DORNELES, JUNIEL JESUS DE ALMEIDA, CARLOS ALBERTO MENDONÇA JUNIOR e VALDIVINO PARPINELI, pois teriam, em tese, praticado atos de improbidade, na modalidade que causa dano ao erário, por superfaturamento de produtos e serviços adquiridos mediante a realização de licitação na modalidade pregão.

Requerida a concessão de medida liminar de indisponibilidade de bens de propriedade dos requeridos, houve seu deferimento em desfavor dos requeridos, conforme consta no Id. 7778303.

Vale dizer que a decisão de indisponibilidade foi objeto de agravo de instrumento neste Tribunal de Justiça, manejado por VALDIVINO PARPINELI, sob o n. 1010114-08.2017.8.11.0000, o qual foi desprovido.

O requerido, ora agravante, Carlos Alberto Mendonça Júnior (sócio da empresa Coxipó Materiais Elétricos Ltda.-ME), pleiteou pela improcedência liminar do pedido e, em caso de entendimento diverso, ofereceu como garantia/caução o automóvel CHEVROLET TRACKER, renavam 01037286321, ano 2014, de cor preta, avaliado em aproximadamente R$ 63.000,00 e colocou-se à disposição para quaisquer garantias outras que entender necessário.

A parte da decisão combatida por meio do presente recurso foi proferida nos seguintes termos:

(...) Por sua vez, o requerido Carlos Alberto Mendonça, sócio da empresa COXIPÓ MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA-ME pleiteia a improcedência liminar da ação, bem como ofereceu bens para caucionar os danos supostamente cometidos contra o erário e pede o levantamento nas restrições existentes no CNPJ. O parquet exarou parecer contrário. De proêmio, salienta-se que é o caso de postergar a análise do recebimento ou não da petição inicial, uma vez que existem providências para serem tomadas de modo a tornar maduro o feito para a fase do art. 17, §§ 8º e 9º, da Lei n. 8.429/92. No tocante ao pedido de levantamento das restrições existentes e oferecimento de bem à caução, tem-se que os argumentos lançados na manifestação não são aptos a afastar o fumus boni iuris. Ora, o valor do contrato celebrado pelo requerido com a administração pública destoa – e muito – do referencial apresentado pelo parquet, existindo, portanto, indícios de superfaturamento, razão por que a medida cautelar de indisponibilidade é hígida. Por fim, o bem oferecido para caucionar a suposta obrigação de indenizar é um veículo, sujeito à cediça desvalorização do mercado, não se olvidando que ao final do processo, acaso sobrevenha sentença condenatória, não bastará garantir o ressarcimento do erário. DA CONCLUSÃO: Por todo o exposto: I – ante a falta de amparo legal, INDEFIRO o pedido de transação pugnado pelo Sr. Juniel Jesus de Almeida; II – consoante fundamentação alhures, INDEFIRO o pedido do requerido CARLOS ALBERTO MENDONÇA de levantamento das restrições e substituição dos bens conscritos. III – SOLICITE-SE informação quanto ao cumprimento da carta precatória de Ref. 39. IV - DÊ-SE vista dos autos para o Ministério Público se manifestar acerca das certidões de Ref. 53 e 56 V – PROCEDA-SE a Secretaria com a atualização da representação processual das partes requeridas junto ao sistema APOLO. VI - INTIMEM-SE (...)”

Interposto o recurso de agravo de instrumento, o pedido liminar foi indeferido pelo i. Relator originário, Des. Luiz Carlos da Costa, sob os seguintes argumentos:

“No caso, não se mostra admissível, a princípio e, em cognição não exaustiva, o deferimento do pedido de substituição da medida de indisponibilidade de bens no montante de R$ 72.278,10: setenta e dois mil duzentos e setenta e oito reais e dez centavos, por bem dado em garantia consistente em “
automóvel Chevrolet Tracker
[...]
avaliado em aproximadamente R$ 63.000,00 (sessenta e três mil reais), conforme tabela FIPE
” (Id. 7778304, fls. 8).

Dessa forma, recebo e determino o processamento do recurso, sem deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal.

Intimem-se o agravado para que responda (Código de Processo Civil, artigo 1.019, II).

(...)”.

Pois bem. É cediço que o móvel recursal posto tem seu efeito devolutivo reduzido à questão apreciada na decisão interlocutória objeto do manejo, sob pena de supressão de instância, vedada no ordenamento jurídico, justamente porque o desenvolver do feito culminará com a sentença, em juízo de certeza.

O cerne da controvérsia recursal é sobre a possibilidade da substituição do bloqueio em dinheiro por bem móvel, o qual não merece provimento.

Isso, pois, a impossibilidade de substituição da constrição reside na insuficiência do valor a ser depositado para assegurar eventual condenação ao final da Ação Civil Pública.

A indisponibilidade de bens é medida cautelar que visa assegurar o resultado útil do processo em que se apuram atos de improbidade.

Inclusive, é a inteligência do art. 7º, parágrafo único, da Lei de Improbidade Administrativa,
in verbis
:

Art. 7º
Quando o ato de improbidade causar lesão ao patrimônio público ou ensejar enriquecimento ilícito, caberá a autoridade administrativa responsável pelo inquérito representar ao Ministério Público, para a indisponibilidade dos bens do indiciado.

Parágrafo único.
A indisponibilidade a que se refere o
caput deste artigo recairá sobre bens que assegurem o integral ressarcimento do dano, ou sobre o acréscimo patrimonial resultante do enriquecimento ilícito
. (grifos nossos)

Portanto, reveste-se de caráter acautelatório cujo escopo é “garantir futura execução por quantia certa (a reparação do dano moral e patrimonial)”, motivo por que deve recair em bem suficiente para garantir a integralidade do dano causado.

No caso, os danos causados ao erário somam o valor de R$ 72.278,10 (setenta e dois mil e duzentos e setenta e oito reais e dez centavos), enquanto o bem ofertado para substituição foi avaliado em R$ 63.000,00 (sessenta e três mil reais), quer dizer, aquém do pleito inicial.

Ademais, e
m que pese a possibilidade da substituição do gravame de indisponibilidade de bem, deve ser cotejado com a ausência de prejuízo à garantia do juízo, ao passo que os documentos que formam o presente Instrumento não trazem a
robustez necessária
ao deferimento da substituição pretendida.

Com efeito, n
ão há certeza de que, com a substituição, a garantia hoje existente permanecerá hígida por se tratar de bem móvel. Aliás, embora invoque a menor onerosidade, é certo que deve ser visto à luz da efetiva exequibilidade.

Neste sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – DECRETADO A INDISPONIBILIDADE DE BENS – PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DOS BENS INDISPONIBILIZADOS – OFERECIMENTO DE IMÓVEL – AVALIAÇÃO UNILATERAL DO BEM – VALOR DO IMÓVEL CONTROVERSO – IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO – PREFERÊNCIA SOBRE BENS DE MAIOR LIQUIDEZ – RECURSO DESPROVIDO.

1. Nos termos do artigo 7º, parágrafo único da Lei de Improbidade Administrativa, a indisponibilidade de bens deve recair sobre bens que assegurem o integral ressarcimento do dano.

2. A avaliação, produzida unilateralmente pelo réu, do valor de mercado do imóvel não é suficiente para justificar a disponibilidade dos demais bens alcançados pela decretação de indisponibilidade prevista art. 7 da Lei 8.429/92.

3. Portanto, ao menos nessa análise superficial da documentação acostada, cabível em sede de agravo de instrumento, não vejo razões que justifiquem a reforma da decisão agravada.

4. Recurso conhecido e desprovido.

(N.U 1010435-38.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/06/2021, Publicado no DJE 28/06/2021)

Assim, a parte agravante não conseguiu demonstrar a suficiência

para garantir eventual condenação futura.

Em face do exposto, em consonância com o parecer ministerial,

NEGO PROVIMENTO
ao Recurso

para manter incólume a decisão agravada.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/10/2022